Tribunal: STJ
Processo: 0662040-69.2014.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2037422 - MG(2022/0347844-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADALBERTO GOMES DE MELO
ADVOGADO
: ROBERT WAYBE GONÇALVES - MG056985
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LÍGIA DE PINHO UBALDO BRANT - MG112084
EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE
RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CESSAÇÃO DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. REQUISITO
LEGAL.
LEI
COMPLEMENTAR

APLICABILIDADE
108/2001.
IMEDIATA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 930/STJ.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, ao reapreciar embargos de declaração, manifesta-se
expressamente sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia,
com base em precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Órgão fracionário não está obrigado a suscitar incidente de
arguição de inconstitucionalidade quando o Supremo Tribunal Federal
já reconheceu o caráter infraconstitucional da matéria e a ausência de
repercussão geral.
3. Para se tornar elegível a benefício de prestação programada e
continuada em plano de previdência privada, é necessário que o
participante cesse previamente o vínculo laboral com o patrocinador,
nos termos do
o, I, da Lei Complementar
regra de
art. 3
108/2001,
natureza cogente e eficácia imediata aplicável a todos os
participantes, inclusive àqueles que aderiram ao plano antes de sua
vigência (
.
Tema 930/STJ)
4. Recurso especial conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA54868706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 392f77b1-246b-4966-9af3-d2695d4a5732

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026
09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 392f77b1-246b-4966-9af3-d2695d4a5732

RECURSO ESPECIAL No 2037422 - MG(2022/0347844-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADALBERTO GOMES DE MELO
ADVOGADO
: ROBERT WAYBE GONÇALVES - MG056985
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LÍGIA DE PINHO UBALDO BRANT - MG112084
EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE
RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CESSAÇÃO DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. REQUISITO
LEGAL.
LEI
COMPLEMENTAR

APLICABILIDADE
108/2001.
IMEDIATA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 930/STJ.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, ao reapreciar embargos de declaração, manifesta-se
expressamente sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia,
com base em precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Órgão fracionário não está obrigado a suscitar incidente de
arguição de inconstitucionalidade quando o Supremo Tribunal Federal
já reconheceu o caráter infraconstitucional da matéria e a ausência de
repercussão geral.
3. Para se tornar elegível a benefício de prestação programada e
continuada em plano de previdência privada, é necessário que o
participante cesse previamente o vínculo laboral com o patrocinador,
nos termos do
o, I, da Lei Complementar
regra de
art. 3
108/2001,
natureza cogente e eficácia imediata aplicável a todos os
participantes, inclusive àqueles que aderiram ao plano antes de sua
vigência (
.
Tema 930/STJ)
4. Recurso especial conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA54582883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: e8c94ca9-1dc0-4e18-8ff8-f59cfcceff27

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADALBERTO GOMES DE
MELO (ADALBERTO), com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
No presente recurso especial (e-STJ, fls. 758 a 771), ADALBERTO alega
violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por
(1)
persistir a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal mineiro não teria
enfrentado a arguição de inconstitucionalidade do
o, I, da Lei Complementar no
art. 3
sob o prisma da violação do direito social ao trabalho (art. 6o da CF) e dos
108/2001
arts. 170 e 193 da CF;
948 e 949 do Código de Processo Civil, sob o argumento de
(2)
que o órgão fracionário deveria ter submetido a questão constitucional ao Órgão
Especial, por não haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ou do plenário
do próprio tribunal sobre o tema específico;
3o, I, da Lei Complementar no
(3)
108/2001,
sustentando sua inaplicabilidade ao caso, por se tratar de norma posterior à celebração
do contrato, o que ofenderia o ato jurídico perfeito; e
a princípios basilares do
(4)
ordenamento jurídico, como a liberdade dos agentes privados e a inviolabilidade do ato
jurídico perfeito.
Foram apresentadas contrarrazões por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS (PETROS) [e-STJ, fls. 808 a 820], nas quais
sustenta a incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte, e, no mérito, a legalidade da
exigência de cessação do vínculo empregatício, em conformidade com a legislação de
regência e a jurisprudência.
O recurso foi admitido na instância de origem (e-STJ, fls. 835 a 838).
VOTO
O recurso não merece provimento.
A controvérsia central reside em definir se ADALBERTO, participante de
plano de previdência complementar desde 1979, possui o direito de receber a
suplementação de aposentadoria paga por PETROS sem a necessidade de rescindir
seu contrato de trabalho com a empresa patrocinadora, requisito este previsto na Lei
Complementar no 108/2001.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

ADALBERTO sustenta que o Tribunal mineiro, mesmo após determinação
desta Corte Superior, incorreu novamente em omissão, pois não teria analisado a
fundo a tese de inconstitucionalidade do
o, I, da Lei Complementar no
art. 3
108/2001,
sob a ótica da violação do direito ao trabalho.
Documento eletrônico VDA54582883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: e8c94ca9-1dc0-4e18-8ff8-f59cfcceff27

A irresignação não prospera.
A minha decisão anterior, proferida no
determinou
AREsp no 1.259.331/MG,
o retorno dos autos para que o TJMG suprisse a omissão sobre a tese de
inconstitucionalidade. Em cumprimento, foi proferido o acórdão de, e-STJ, fls. 705 a
710, no qual o órgão julgador enfrentou a questão, embora de forma contrária à
pretensão de ADALBERTO.
Consta expressamente do voto condutor do referido acórdão (e-STJ, fls.
705 a 710):
Para logo, cabe observar que a matéria é infraconstitucional,
inequivocamente de competência desta Corte de uniformização da
interpretação do direito federal.
Nesse sentido, há recente decisão do STF, no ARE 742.083, em que
foi reconhecida a ausência de repercussão geral e de matéria
constitucional, assim ementada:
PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM AS
REGRAS VIGENTES NO PERÍODO DE ADESÃO AO PLANO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AUSÊNCIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 742083 RG, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado
em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-6-
13/6/2013,
2013, PUBLIC 1-7-2013)
Nesse contexto fático, aclaro a omissão configurada para, com
fundamento no ARE 742.083 do STF, reconhecer a ausência de
repercussão geral e de matéria constitucional quanto à cessação do
vínculo laboral com o patrocinador do plano de benefícios para o
recebimento de complementação de aposentadoria, estabelecido no
°, inc. I, da Lei Complementar n°
por cuidar-se de
art. 3
108/2001,
matéria infraconstitucional.

Como se vê, o Tribunal mineiro, de forma fundamentada, sanou a omissão,
concluindo que a controvérsia não detinha natureza constitucional, o que afasta a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão judicial
não precisa rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já
encontrou motivo suficiente para fundamentar sua conclusão.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
Documento eletrônico VDA54582883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: e8c94ca9-1dc0-4e18-8ff8-f59cfcceff27

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

O fato de o julgamento ter sido desfavorável aos interesses de ADALBERTO
não caracteriza, por si só, vício de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da suposta violação da cláusula de reserva de plenário

ADALBERTO argumenta, ainda, que o órgão fracionário do Tribunal mineiro
deveria ter submetido a arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial, nos
termos dos arts. 948 e 949 do Código de Processo Civil.
Sem razão, novamente.
O parágrafo único do
do Código de Processo Civil estabelece que
art. 949
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial
a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
No caso, o TJMG justificou a não submissão da questão ao Órgão Especial
com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
que assentou o caráter infraconstitucional de controvérsias relativas a
742.083/RG,
alterações de regulamentos de planos de previdência privada. Embora ADALBERTO
defenda que a tese daquele julgado é distinta da sua, o reconhecimento pela Suprema
Corte de que a matéria se situa no plano infraconstitucional autoriza o órgão fracionário
a decidir a questão sem a necessidade de instaurar o incidente de
inconstitucionalidade.
Dessa forma, não há ofensa aos arts. 948 e 949 do Código de Processo
Civil.

(3) Do direito do participante à suplementação de aposentadoria

Documento eletrônico VDA54582883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: e8c94ca9-1dc0-4e18-8ff8-f59cfcceff27

No mérito, a pretensão de ADALBERTO também não se sustenta.
A matéria em debate foi pacificada pela Segunda Seção desta Corte, no
julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
REsp no 1.433.544/SE,
930), que fixou a seguinte tese:
Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos
entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades
de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –,
para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja
programada e continuada, é necessário que o participante
previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a
partir
da
vigência
da
Lei
Complementar
n.
108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com esse entendimento.
A exigência de cessação do vínculo empregatício, prevista no
o, I, da
art. 3
Lei Complementar no
é norma de ordem pública, de caráter cogente e de
108/2001,
eficácia imediata, aplicando-se a todos os participantes do plano de benefícios, mesmo
àqueles que aderiram antes de sua vigência.
A alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito não se sustenta, pois o direito
do participante à suplementação de aposentadoria não é adquirido no momento de sua
adesão ao plano, mas somente quando ele implementa a totalidade dos requisitos
legais e regulamentares para a concessão do benefício. Ao tempo da adesão, em
1979, ADALBERTO detinha mera expectativa de direito, sujeita às alterações
legislativas e regulamentares supervenientes, necessárias para a manutenção do
equilíbrio atuarial do plano.
Já que ADALBERTO requereu o benefício em 2011, quando a Lei
Complementar no
já estava em pleno vigor, ele deve se submeter aos
108/2001
requisitos nela estabelecidos, inclusive o de cessar o vínculo de emprego com a
empresa patrocinadora.
Dessarte, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de ADALBERTO GOMES DE MELO, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: e8c94ca9-1dc0-4e18-8ff8-f59cfcceff27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.037.422 / MG
Número Registro: 2022/0347844-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024140662040
00424148620138250001
06620406920148130024
10024140662040
10024140662040001
10024140662040002
10024140662040003
10024140662040004
10024140662040005 10024140662040007 10024140662040008 10024140662040009 201800528346
24140662040 424148620138250001 6620406920148130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADALBERTO GOMES DE MELO
ADVOGADO
: ROBERT WAYBE GONÇALVES - MG056985
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LÍGIA DE PINHO UBALDO BRANT - MG112084
EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 21ef3bb8-5562-4df5-850d-d43c612c9bfa

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 21ef3bb8-5562-4df5-850d-d43c612c9bfa